Tribunal: STF
Processo: RE 1549728
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado de São Paulo interpôs recurso extraordinário (eDoc 65) formalizado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (eDoc 60) que está assim resumido:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE NA BUSCA PESSOAL, DIANTE DA FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM. SUPOSTO NERVOSISMO. AVALIAÇÃO SUBJETIVA POR PARTE DOS POLICIAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO CONCESSIVA DA ORDEM QUE SE IMPÕE. 



    1. Pretende o agravante (Ministério Público de São Paulo) a manutenção da condenação imposta ao agravado, sustentando a legalidade da busca pessoal realizada, por entender que existia fundadas suspeita para a abordagem policial. 



    2. No caso, a diligência policial foi realizada mediante impressão subjetiva, por parte dos policiais, a respeito do suposto nervosismo do agente, o que não se considera fundada suspeita para a busca pessoal. Precedente. 



    3. Agravo regimental improvido.



    (HC 894.307 AgRg, ministro Sebastião Reis Júnior)



    Sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido violou o art. 5º, X e LVI, da Constituição da República.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Inicialmente, o Superior Tribunal de Justiça apontou os fundamentos pelos quais considerou ilícita a busca pessoal (eDoc 60):



    Como mencionado na decisão, a diligência policial foi realizada mediante impressões subjetivas, por parte dos policiais, a respeito do suposto nervosismo do agente. O paciente encontrava-se próximo à Cracolândia, local conhecido por todos como ponto de venda e consumo de drogas, no entanto, está caracterizada, no caso, a ocorrência de manifesta ilegalidade, pois as circunstâncias descritas nos autos não configuram a situação de flagrância, nos termos do art. 301 do Código de Processo Penal. Convém assinalar que não consta na sentença nem no acórdão que os agentes públicos teriam visualizado a Ré vendendo drogas ou mesmo praticando qualquer outro crime, sendo que a posterior situação de flagrância não legitima a revista pessoal amparada em meras suposições ou conjecturas (AgRg no HC n. 768.249/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 19/6/2023). (grifei)



    Conforme a jurisprudência deste Tribunal, é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Cito, a título de exemplo, o HC 228.167 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 228.060 AgR, ministro Dias Toffoli; e o RHC 117.767, ministro Teori Zavascki; além dos precedentes representados pelos seguintes trechos de ementa:



    3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.



    (HC 212.682 AgR, ministra Rosa Weber)



    APREENSÃO AUTOMÓVEL BUSCA PESSOAL AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DESNECESSIDADE. A apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas, prescinde de prévia autorização judicial.



    (HC 168.754, ministro Marco Aurélio)



    2. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.



    (HC 229.927 AgR, de minha Relatoria)



    No caso, pela leitura do acórdão recorrido, o qual consignou que “a diligência policial foi realizada mediante impressões subjetivas, por parte dos policiais, a respeito do suposto nervosismo do agente”, verifica-se que não restou caracterizada a justa causa necessária para a busca pessoal. 



    Entendo, desse modo, que na ausência de demonstração de justa causa ou sequer atitude suspeita do abordado, o acórdão recorrido ajusta-se ao entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no que toca à necessidade de existência de fundadas razões para justificar a busca pessoal. 



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente